Tribunal: TJDFT
Processo: 0748793-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Mandado de segurança. Inadequação da via eleita. Existência de recurso próprio com efeito suspensivo. Indeferimento da petição inicial. Decisão mantida.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento na inadequação da via eleita. O mandado de segurança foi impetrado contra decisão que cancelou a distribuição de ação por ausência de recolhimento das custas iniciais. A parte impetrante sustentou a incompetência do juízo cível e pleiteou a anulação dos atos decisórios, com retorno dos autos ao juízo federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível mandado de segurança contra decisão judicial que determinou o cancelamento da distribuição da ação por falta de recolhimento das custas iniciais, diante da existência de recurso próprio com efeito suspensivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo incabível quando há recurso próprio com efeito suspensivo, nos termos do artigo 5o, II, da Lei n. 12.016/2009.
4. A decisão judicial que cancelou a distribuição da ação tem natureza de sentença, nos termos dos artigos 290 e 485, IV, do CPC, sendo impugnável por apelação, a qual possui efeito suspensivo automático, conforme o artigo 1.012 do CPC.
5. Com o cancelamento da distribuição da petição inicial, a definição da competência fica prejudicada, pois a análise dessa matéria pressupõe um processo regularmente distribuído e com as custas devidamente recolhidas, conforme o artigo 43 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança não é cabível contra decisão judicial da qual caiba recurso próprio com efeito suspensivo, nos termos do artigo 5o, II, da Lei n. 12.016/2009. 2. A decisão que cancela a distribuição de ação por ausência de recolhimento das custas iniciais configura sentença impugnável por apelação, conforme os artigos 290, 485, IV, e 1.012 do CPC. 3. A competência jurisdicional somente pode ser analisada em processo regularmente distribuído e com custas recolhidas, nos termos do artigo 43 do CPC.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 485, IV e VI, 1.009, 1.012, e 43; Lei n. 12.016/2009, arts. 5o, II, e 10. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1792748, 0731440-98.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, j. 28/11/2023, DJe 23/01/2024.